Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-25.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. DIREITO CIVIL. Recurso inominado. CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL. ausência injustificada DO PROFISSIONAL AO EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$1.000,00). CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MATERIAL. SÚMULA No 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória em razão de inadimplemento contratual perpetrado por cantor profissional, que não compareceu para show ao vivo em confraternização de fim de ano.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que o recorrente, sócio de uma empresa de seguros, contratou o recorrido (pessoa jurídica) para abrilhantar a festa de final de ano para os colaboradores e suas famílias, com apresentação musical que incluiria voz, violão e a presença de um sanfoneiro. Apesar de confirmar a presença no dia anterior, o recorrido não compareceu ao evento.
1.2. Sentença. Foi decretada a revelia do recorrido e o pedido julgado parcialmente procedente para condená-lo a devolver a entrada de R$ 600,00, corrigida monetariamente pelo IPCA-e e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (14/12/2024). O pleito de reparação por danos morais foi julgado improcedente.
1.3. Do recurso. O recorrente pretende: (i) a procedência do pedido de compensação por danos morais, no importe de R$10.000,00, em razão do inadimplemento contratual e do constrangimento causado pelo não comparecimento do recorrido a evento social previamente planejado; (ii) o ajuste do termo inicial da correção monetária do dano material, que deverá incidir desde a data do pagamento (27/11/2024).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o inadimplemento contratual do recorrido é passível de reparação por danos morais; (ii) o termo inicial da correção monetária do dano material.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. In casu, contudo, evidencia-se ofensa moral tendo em vista a legítima expectativa do recorrente com relação ao show contratado, que animaria a festa de final de ano, bem como o constrangimento suportado perante seus convidados, que aguardavam pela animação musical anunciada.
4. Valor a ser fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Analisados os precedentes jurisprudenciais (Acórdãos 1796193 e 1618547) sobre situação assemelhada de inadimplemento contratual relacionado a prestação de serviços em eventos privados (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor de R$1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na hipótese concreta.
5. Dano material. Termo inicial da correção monetária. Incidência da Súmula no 43 do STJ. No caso, o efetivo prejuízo com o inadimplemento contratual ocorreu com a ausência do profissional. Portanto, escorreita a sentença que fixou o dia do evento (14/12/2024) como termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído pelo recorrido. Precedente: Acórdão 1940579.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$1.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigidos pela taxa SELIC desde o arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796193, RI 0711016-48.2022.8.07.0007, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 1/12/2023; Acórdão 1618547, RI 0708304-83.2021.8.07.0019, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1940579, RI 0700743-39.2024.8.07.0007, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024; : STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; STJ, Súmula 43.